Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709795-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Necessidade de estabelecimento de Contraditório e Ampla Defesa - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Nos termos do artigo 37, inciso I, alínea "a" da Lei no. 6.468/2019, "compete à Terracap realizar campanha de renegociação de dívidas de taxas de ocupação ou de aquisição imobiliária dos programas de desenvolvimento PROIN/DF, Prodecon/DF, Pades/DF, PRÓ-DF e PRÓ-DF II, com repactuação de prazos e abatimento ou redução de multa e juros." Não há obrigação de comunicação individual da TERRACAP a cada empresa dos programas de desenvolvimento sobre a campanha. De fato, a campanha foi amplamente divulgada no sítio eletrônico da própria TERRACAP. Demais, inexiste comprovação de atualização cadastral da parte agravante perante a TERRACAP ou obrigação da TERRACAP em aceitar os termos de renegociação que a parte agravante pleiteia quando a campanha já foi finalizada. Por outro lado, a parte foi devidamente intimada para purgar a mora, como demanda a Lei no. 9.514/1997, dentro do devido procedimento de notificação cartorária. A questão demanda a realização do Contraditório, inexistindo grave prejuízo à parte, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator